Tribunal: TJPA
Processo: 0766759-49.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766759-49.2016.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: JOSE CARLOS SILVA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0766759-49.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S/A.

ADVOGADO: PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB/PA 30.270 e outros.

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA DA SILVA.

ADOVOGADO: FABRICIO SILVA CASTRO - OAB/PA 13.410.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA OFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM CAUTELA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais. O agravante alega cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas orais. Subsidiariamente, requer o improvimento total dos pedidos indenizatórios, alegando exercício regular do direito de informar, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral indenizável e de nexo de causalidade. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de publicação jornalística que vinculou indevidamente a imagem do autor a crime de roubo, com fotografia e legenda ofensivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) saber se restou configurado o dano moral indenizável decorrente de publicação jornalística que expôs indevidamente a imagem do autor vinculando-o a crime de roubo, e se o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para a formação do convencimento do julgador ou quando constatada a inutilidade da prova requerida.

4. A liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como quando ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

5. Exige-se dos meios de comunicação cuidados redobrados ao noticiar fatos, pois qualquer equívoco ou informação distorcida da realidade pode causar prejuízos irreversíveis à imagem do indivíduo.

6. A publicação de fotografia do autor sendo escoltado por policiais, com legenda que o identifica como "pirata" que seria autuado por roubo, quando na verdade foi preso por mera suspeita de depredação e posteriormente posto em liberdade por ausência de provas, configura violação aos direitos fundamentais à intimidade, honra e imagem, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal.

7. Restou caracterizado o ato ilícito previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, configurando-se o dever de indenizar pela ausência de cautela do veículo de comunicação ao vincular indevidamente a imagem do autor a crime não comprovado.

8. Na colisão entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão das empresas jornalísticas e da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana.

9. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo compensar adequadamente o dano moral suportado e servir como meio de impedir a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em sua integralidade.

Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando demonstrada a suficiência das provas existentes nos autos para a formação do convencimento do julgador. 2. A liberdade de imprensa não é absoluta, devendo ser relativizada quando colidir com os direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. 3. Configura dano moral indenizável a publicação jornalística que expõe indevidamente a imagem de pessoa vinculando-a a prática de crime não comprovado, mediante fotografia e legenda ofensivas, caracterizando ausência de cautela do veículo de comunicação. 4. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, a condição social das partes e o caráter pedagógico e preventivo da indenização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp n. 783.139/ES, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 11.12.2007, DJ 18.02.2008; TJ-PA, Apelação Cível n. 00582461220118140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte (20) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0766759-49.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
DELTA PUBLICIDADE S/A.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA - OAB/PA 30.270 e outros.

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS DA SILVA DA SILVA.

ADOVOGADO:
FABRICIO SILVA CASTRO - OAB/PA 13.410.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
DELTA PUBLICIDADE S/A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 26379511 pag. 1/6,

que

conheceu e negou provimento
aos recursos de apelação, mantendo a sentença apelada em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega novamente cerceamento de defesa.

Requer seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a designação e realização da audiência de instrução e julgamento para produção das provas orais (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Subsidiariamente, pugna pelo total improvimento dos pedidos formulados na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, ante a manifesta ausência de ato ilícito praticado pela Agravante (que agiu no exercício regular do direito de informar) e a absoluta ausência de comprovação do dano moral indenizável e do nexo de causalidade.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 27654552.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA OFENSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA. PUBLICAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM CAUTELA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos morais. O agravante alega cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento para produção de provas orais. Subsidiariamente, requer o improvimento total dos pedidos indenizatórios, alegando exercício regular do direito de informar, ausência de ato ilícito, inexistência de dano moral indenizável e de nexo de causalidade. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão de publicação jornalística que vinculou indevidamente a imagem do autor a crime de roubo, com fotografia e legenda ofensivas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento; e (ii) saber se restou configurado o dano moral indenizável decorrente de publicação jornalística que expôs indevidamente a imagem do autor vinculando-o a crime de roubo, e se o quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos para a formação do convencimento do julgador ou quando constatada a inutilidade da prova requerida.

4. A liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como quando ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

5. Exige-se dos meios de comunicação cuidados redobrados ao noticiar fatos, pois qualquer equívoco ou informação distorcida da realidade pode causar prejuízos irreversíveis à imagem do indivíduo.

6. A publicação de fotografia do autor sendo escoltado por policiais, com legenda que o identifica como "pirata" que seria autuado por roubo, quando na verdade foi preso por mera suspeita de depredação e posteriormente posto em liberdade por ausência de provas, configura violação aos direitos fundamentais à intimidade, honra e imagem, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal.

7. Restou caracterizado o ato ilícito previsto nos arts. 186 e 927 do Código Civil, configurando-se o dever de indenizar pela ausência de cautela do veículo de comunicação ao vincular indevidamente a imagem do autor a crime não comprovado.

8. Na colisão entre os princípios constitucionais da liberdade de expressão das empresas jornalísticas e da dignidade da pessoa humana, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana.

9. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, devendo compensar adequadamente o dano moral suportado e servir como meio de impedir a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em sua integralidade.

Teses de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando demonstrada a suficiência das provas existentes nos autos para a formação do convencimento do julgador. 2. A liberdade de imprensa não é absoluta, devendo ser relativizada quando colidir com os direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. 3. Configura dano moral indenizável a publicação jornalística que expõe indevidamente a imagem de pessoa vinculando-a a prática de crime não comprovado, mediante fotografia e legenda ofensivas, caracterizando ausência de cautela do veículo de comunicação. 4. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a repercussão da ofensa, a condição social das partes e o caráter pedagógico e preventivo da indenização."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp n. 783.139/ES, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 11.12.2007, DJ 18.02.2008; TJ-PA, Apelação Cível n. 00582461220118140301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 06.11.2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

26379511 pag. 1/6
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
alega novamente cerceamento de defesa, e seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a designação e realização da audiência de instrução e julgamento para produção das provas orais (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Subsidiariamente, pugna pelo total improvimento dos pedidos formulados na Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, ante a manifesta ausência de ato ilícito praticado pela Agravante (que agiu no exercício regular do direito de informar) e a absoluta ausência de comprovação do dano moral indenizável e do nexo de causalidade.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, no que tange a configuração do dano moral, e a condenação do réu ao pagamento dos danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o autor.

Primeiramente analisando a alegação de cerceamento de defesa, o entendimento do C. STJ, que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Conforme a regra do art. 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor interrompe a prescrição, que voltará a ser contada somente após o trânsito em julgado da decisão judicial que ponha fim ao processo que a interrompeu.5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples demora no ajuizamento da ação não é causa suficiente para afastar os encargos moratórios do contrato, devendo, ainda, haver a criação de expectativa pelo credor de que a dívida seria cobrada menor ou mesmo não cobrada, ou, ainda, que tenha violado deveres anexos ao contrato. Teoria do duty to mitigate the loss.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2079543 GO 2022/0058326-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Analisando os autos no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que restou comprovado, pois mostra-se evidente que, a pretexto da liberdade de imprensa exercida pelo veículo de comunicação recorrente, ocorre que inquestionável violação ou achatamento do que se convencionou denominar de dignidade da pessoa humana, especialmente, ao se expor sem o menor cuidado a imagem do indivíduo.

Com efeito, exige-se dos meios de comunicação cuidados redobrados ao noticiar algo, pois qualquer equívoco ou uma informação distorcida da realidade pode causar prejuízos irreversíveis à imagem do indivíduo. Ademais, a publicação de eventual nota de retificação, nem sempre alcança o efeito esperado, haja vista que nem todas as pessoas que leram o periódico num dia o farão no dia seguinte.

Deste modo, a conduta do apelante atinge direito fundamental da pessoa, especificamente o direito à intimidade, à honra, e à imagem do Apelado, todos previstos na Carta Magna, art. 5º, protegidos como cláusulas pétreas.

Outrossim, no que tange a responsabilidade civil, o Código Civil de 2002, expõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Grifo nosso)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Grifo nosso)

Nessa esteira, a jurisprudência pátria reitera o entendimento no sentido do direito a indenização em razão de publicação indevida, de grande repercussão, que atinja a imagem, a intimidade e a honra do indivíduo, ficando vulneráveis a comentários e atitudes desagradáveis o violentas.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. STJ.

RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DE ADVOGADO - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO - DIREITOS RELATIVIZADOS PELA PROTEÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À DIGNIDADE DOS INDIVÍDUOS
-
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA EMPRESA JORNALÍSTICA
- REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REVISÃO PELO STJ - POSSIBILIDADE - VALOR EXORBITANTE - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como ofenderem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

II - A revisão do entendimento do Tribunal a quo acerca da não veracidade das informações publicadas e da existência de dolo na conduta da empresa jornalística, obviamente, demandaria revolvimento dessas provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 07/STJ. III - É certo que esta Corte Superior de Justiça pode rever o valor fixado a título de reparação por danos morais, quando se tratar de valor exorbitante ou ínfimo.

IV - Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 783139 ES 2005/0156675-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 11/12/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2008 p. 33)

No caso em vertente, o recorrente estampou uma foto em que o apelado aparece de frente sendo escoltado pelos policiais com a seguinte legenda: "Piratas salvos dos justiceiros são levados para castanhal em viatura da PM. Lá, serão autuados por roubo”.

No caso em questão o apelado foi preso por suspeita de depredação da delegacia, onde se encontravam os presos, o que após a análise da magistrada foi determinado que o mesmo fosse posto imediatamente em liberdade, pois não havia qualquer prova ou depoimento que comprovasse a participação do requerente.

Assim estamos diante da colisão entre dois princípios constitucionais: o da liberdade de expressão das empresas jornalísticas e o da dignidade da pessoa humana, sendo que deve prevalecer a proteção aos direitos da pessoa humana.

Destaco entendimento do TJ/PA:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. PUBLICAÇÃO EQUIVOCADA DA FOTOGRAFIA DO AUTOR
EM REPORTAGEM DE ASSASSINATO NO JORNAL DA RÉ.
FALTA DE CAUTELA DA RÉ AO VINCULAR IMAGEM DO AUTOR
. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUÇÃO DO QUANTUM. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, conforme art. 5º, X da Constituição Federal. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Atente-se, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Montante fixado na sentença reduzido para R$ 10.000,00 (dez ml reais). Apelo parcialmente provido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 00582461220118140301 9999182976, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 06/11/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado em sentença, diante da realidade dos autos, se mostra inteiramente adequado, de modo que estão compreendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025